Tribunal: STF
Processo: RE 1288278
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário haja vista a harmonia do acórdão recorrido com o precedente vinculante sob o Tema 666 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 669.069/MG, cuja tese dispõe: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.



    Sustenta a parte agravante que a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, em casos similares, tem aplicado a tese fixada no Tema nº 999 da Repercussão Geral às ações de ressarcimento motivadas por usurpação mineral.



    Requer a “reconsideração ou reforma da decisão agravada, a fim de que, na linha dos precedentes citados, seja afastada a incidência do Tema nº 666 (RE nº 669.069-RG) ao caso dos autos, reconhecendo-se a imprescritibilidade da pretensão formulada por meio da presente ação, nos termos do Tema nº 999 (RE nº 654.833-RG)”.



    Apesar de devidamente intimados, os agravados não presentaram impugnação ao agravo regimental (eDoc. 110).



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Diversamente do apontado no acórdão atacado no apelo extremo, a extração irregular de recursos minerais importa não apenas em dano patrimonial, mas, principalmente, em dano ao meio ambiente.



    Com efeito, a retirada ilegal do minério é irreversível, sendo evidente que a extração desordenada de recursos minerais tem o condão de impactar diretamente no ecossistema, trazendo consequências irreversíveis ao meio ambiente.



    Portanto, tenho que no caso em tela incide a orientação fixada no Tema 999 da Repercussão Geral, no sentido de que o meio ambiente é direito fundamental indisponível, a atrair a tese da imprescritibilidade às respectivas ações de reparação e compensação.



    No referido julgamento, esta Corte entendeu que os danos civis ambientais merecem uma atenção especial em benefício de toda a coletividade, devendo prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente.



    O acórdão proferido no julgamento do paradigma do referido tema de repercussão geral ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (RE nº 654.833/AC, Tribunal Pleno, Relator o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/20).



    Aplicando essa orientação em casos análogos, destacam-se os seguinte julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.287.474/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR DANO AMBIENTAL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 51.460/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.333.352/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/5/23).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.248.723/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/10/22; RE nº 1.206.766/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/10/22; RE nº 1.176.128/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 23/9/22; RE nº 1.281.227/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/6/21; e RE nº 1.283.064/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/9/20.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao Tema 999 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente